Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021812-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), BENILTON DE SOUZA - CPF: 057.492.491-40 (INTERESSADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), BENILTON DE SOUZA - CPF: 057.492.491-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE TORTURA E MAUS TRATOS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A demonstração concreta de fundada suspeita de que a pessoa esteja inserida das hipóteses previstas nos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, autoriza a abordagem e busca pessoal do agente.

Inexiste constrangimento ilegal, quando comprovada a materialidade e os indícios de autoria, além da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundada no risco de reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação ao réu beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Benilton de Souza
em preventiva, pela suposta prática do crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que houve ilegalidade na abordagem policial, pois os agentes estatais ingressaram no domicílio sem que houvesse justa causa e, além disso, iniciaram torturas, abusos e maus tratos que sequer foram analisadas pelo juízo, já que não foi acostado aos autos o exame de corpo e delito que comprovaria as agressões físicas sofridas pelo custodiado.

Afirma que, além da ausência de fundamentação da decisão, pautada em afirmações genéricas e abstratas, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente é portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e domicílio certo no distrito da culpa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais quando este benefício foi concedido ao flagranteado João Vitor da Silva Crizola, preso na mesma ocasião em que o paciente foi detido.

Ressalta que o paciente não é traficante, mas um mero usuário de maconha e, portanto, deve receber tratamento mais brando.

Discorre acerca do princípio da presunção da inocência, alegando que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 182712687).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 183511168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

185149666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial, realizada por meio de tortura, abusos e maus tratos.

Argumenta que o paciente não oferece ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pugnando pela revogação do decreto prisional ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que o paciente não é traficante e possui trabalho lícito e domicílio certo no distrito da culpa.

Afirma, ainda, que o benefício concedido ao corréu João Vitor da Silva Crizola deve ser estendido ao paciente, pois foi preso na mesma ocasião e nas mesmas condições daquele beneficiário.

A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, convém registrar que a questão acerca das supostas agressões sofridas pelo paciente durante a abordagem policial não foi analisada pelo juízo primevo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, ainda que o paciente tivesse sofrido as alegadas agressões, tal fato não importaria na concessão da liberdade automaticamente, pois a questão demandaria incursão fático- probatória, o que não se admite pela via estreita do
habeas corpus
.

De outra feita, inobstante o paciente alegue ausência de justa causa a ensejar a abordagem policial, inexiste ilegalidade no ato praticado pelos agentes castrenses, pois a busca se deu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial, já que o corréu João Vitor da Silva Crizola havia sido detido momentos antes fugindo da polícia e, ao ser abordado na posse de arma de fogo, munições e drogas variadas (pasta-base, cocaína e maconha), afirmou ter adquirido os entorpecentes do paciente, indicando o seu endereço.

Ao chegarem ao endereço apontado por João Vitor, não bastasse as evidências já existentes de que ali estaria a ocorrer o crime de tráfico de drogas, os policiais militares ainda localizaram o adolescente Hudson Gabriel Souza na frente da residência, na posse de 5 (cinco) porções análogas à maconha, o qual informou aos agentes estatais estar vendendo a droga para o paciente, que estaria no interior do imóvel.

Diante disso, a equipe adentrou na residência e localizou o paciente no quarto, com 06 (seis) porções de maconha em seus bolsos. Procedida a busca domiciliar, ainda foram localizadas várias porções de maconha no guarda-roupas e na lixeira da cozinha, além da quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie.

Como se vê, a análise da narrativa fática demonstra que a abordagem do paciente e a busca domiciliar não foi efetivada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares, mas, sim, em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial, que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

Demais disso, a decisão foi devidamente fundamentada pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao auto de apreensão e laudo de constatação.

Outrossim, o juízo
a quo
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto, este não é um ato isolado na vida do paciente, pois já foi condenado em outros autos pela prática de crime idêntico, condenação esta já transitada em julgado, sendo, portanto, reincidente específico, o que evidencia a sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não bastasse, o juízo consignou de forma oral a gravidade em concreto da conduta delitiva, em razão de indícios concretos da traficância e de o acusado pertencer a facção criminosa, circunstâncias que contribuem para o fato do município de Sorriso ser a 6a cidade mais violenta do país.

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No mais,
embora estejam inseridos no mesmo contexto fático, a condição de reincidente específico do paciente não se iguala ao do seu comparsa João Vitor da Silva Crizola que, conforme consignado na decisão recorrida, não possui condenação transitada em julgado em seu desfavor. Além disso, em análise preliminar, o juízo de base considerou que a conduta do corréu João Vitor se amoldaria àquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tipificação que não se encaixa na conduta do paciente, de acordo com o exposto nestes autos.

Com efeito, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação ao réu beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto em julgamento de caso similar:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem e saúde pública, vulnerada diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. 2.
O artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. 3. Constatada a ausência de identidade fático-processual entre os corréus beneficiados com a liberdade provisória por decisão proferida pelo Juízo processante, e o ora requerente, não há como se deferir a pretendida extensão do julgado
. 4. Com o encerramento da instrução criminal, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior. 5. Recurso ordinário improvido.”
(STJ - RHC: 85575 RJ 2017/0137417-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

Destaquei

De outra feita, se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Registre-se que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Igualmente, inviável o acolhimento da alegação de que o paciente é usuário de entorpecentes, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023